Tribunal: TJDFT
Processo: 0741502-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0741502-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO MEDICO LUCIO COSTA AGRAVADO: VICTOR HUGO SANTOS CORREA DA SILVA, ERICA PAULA ALVES CORREA DA SILVA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conquanto silente o agravado Victor Hugo Santos Correa da Silva após ser instado a regularizar sua representação processual[1], afere-se que, consoante noticiado pelo Juízo de origem, a agravada Érica Paula Alves Correia da Silva encontra-se patrocinada por patrono diverso, já cadastrado nestes autos[2]. Sob essa realidade, certifique a Secretaria se decorrera o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo por parte da agravada individualizada, renovando-se o ato caso ainda não tenha sido ultimado em nome do seu patrono. Expirado o interregno, com ou sem manifestação da agravada, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68884164 (fl. 88). [2] ID Num. 67784546, p. 02 (fl. 68).